Tribunal: TJMT
Processo: 1000189-11.2018.8.11.0078
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000189-11.2018.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NIVALDO MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 962.435.201-10 (RECORRIDO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRENTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000189-11.2018.8.11.0078

Origem:

Juizado Especial Cível de Sapezal

Recorrente(s):

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Recorrido(s):

NIVALDO MIRANDA DE ALMEIDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – BEM OBJETO DO CONSÓRCIO NÃO É MAIS FABRICADO – VALORES NÃO RESTITUÍDOS – APLICAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Após a quitação do consorcio o recorrido foi informado de que a empresa não fabrica mais o modelo do bem.

Impossibilidade de aplicação de ofício pelo juiz da taxa de 12% prevista no Decreto 70.951/1972, aplicando-se a súmula 538 do STJ.

Devolução de valores aplicando a respectiva taxa de administração prevista em contrato, mantidos os demais termos da sentença.

Inaplicabilidade de desconto do Seguro e ainda Multa/Cláusula penal, pois não houve desistência no caso em tela.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão da parte autora apenas para
condenar a parte ré a devolução parcial dos valores pagos, sendo estes: R$ 10.615,42 (dez mil reais seiscentos e quinze reais e quarenta e dois centavos),
corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% a.m., a partir do vencimento da obrigação

e o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a parte Reclamante se insurge contra a sentença objurgada, sustentando a necessidade de reforma para que no calculo do valor a ser devolvido sejam abatidas as taxas previstas em contrato,

A parte Recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões refutando
in totum
as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso manejado e manutenção da sentença nos ulteriores termos prolatados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se dos autos que a Recorrida aderiu a grupo de consórcio mês de março de 2015, visando a aquisição de uma motocicleta BIZ 100 ES.

Em agosto de 2015 o recorrido procurou a recorrente e solicitou a mudança do modelo da motocicleta para a BIZ 125 ES. No entanto, após a quitação do consorcio foi informado de que a empresa não fabrica mais o modelo BIZ 125 ES. Assim requer a devolução dos valores pagos.

A recorrente em sua defesa alegou que a restituição deve ser na forma simples dos valores comprovadamente pagos pelo consorciado

precedida da dedução da taxa de administração (18%), do seguro, do fundo de reserva e da multa contratual (nos valores contratados), sem acréscimo de correção monetária e juros, não sendo caracterizada a má-fé da requerida.

O juiz de ofício aplicou a taxa de administração em 12%

prevista no Decreto 70.951/1972, sem abater outras taxas contratuais.

A recorrente pleiteia a revisão dos valores a serem devolvidos nos termos da contestação.

Pois bem.

Assim diz a sumula 538 do STJ: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento” (REsp 1.114.604 e REsp 1.114.606).

Dessa forma impossível a redução de ofício para o percentual de 12% (doze por cento), devendo ser mantido a previsão contratual de 18% (dezoito por cento). Registra-se que não há qualquer insurgência por parte do consumidor.

Ainda deverá ser descontado o percentual da taxa de documentação de 9% (nove por cento), visto que, no caso dos autos inexiste se falar em documentação alguma pelo fato de que será efetuada a devolução de valores.

Em relação ao fundo de reserva, aqueles que saem do grupo de consórcio devem receber de volta na proporção em que contribuíram, de onde, no caso em tela, o recorrido contribui integralmente, então deve receber de volta integralmente os 1,5% (um e meio por cento).

Inaplicável abatimento de Seguro e ainda Multa/Cláusula penal, visto que o recorrente terminou de pagar o consorcio, porém o bem não era mais fabricado, não havendo desistência. Dessa forma não há retenção de tais taxas/multas.

Por sim, em relação a forma de atualização, alega a recorrente que não caberia a atualização monetária e sim a atualização do bem em si mesmo. No entanto, entendo que a atualização nos moldes da sentença está correta, existindo jurisprudência sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CONSÓRCIO RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E COMPROVADAS DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO JUROS DE MORA A PARTIR DO 31o DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO DANO MORAL NÃO CONFIGURADO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ora apelante desistiu do negócio jurídico firmado com a empresa apelada, circunstância que lhe assegura a rescisão do contrato firmado e a restituição dos valores pagos em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. O lance ofertado pelo apelante deu-se na modalidade lance embutido, que utiliza parte do valor do próprio crédito contratado, e, portanto, não advém dos recursos próprios do consorciado. O ora apelante faz jus à restituição das quantias pagas e devidamente comprovadas nos autos, o que deverá ser feito mediante liquidação de sentença. 3. Sobre os valores a serem restituídos ao apelante deverá incidir correção monetária consoante os índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo (CGJES), a partir do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia do encerramento do grupo de consórcio, conforme índice previsto contratualmente. 4. Não obstante a insatisfação do apelante com a atuação da empresa apelada, não vislumbro ofensa capaz de atingir de forma negativa a esfera íntima do consorciado apelante e ultrapassar o mero aborrecimento, pois para o seu reconhecimento é necessária à demonstração da repercussão negativa que a atuação da ré gerou no meio social do ora apelante, o que não ocorreu no presente caso. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES - AC: 00152129820158080014, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 03/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020)

Desta feita, o único ponto de acolhimento do recurso será a limitação da taxa de administração que o magistrado reduziu de ofício a 12%, permitindo-se a taxa contratual de retenção no importe de 18%, sendo esta a única alteração da sentença.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, e, nos moldes do artigo 487, I, do NCPC, para permitir ao recorrente a retenção da taxa de administração no valor contratual na faixa de 18%, mantendo-se no mais os demais termos da sentença, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Sem condenação em custas e honorários em razão do resultado positivo do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020